Tribunal: TJSP
Processo: 1015381-98.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Ação que visa a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Autora que alega ter sido xingada e agredida pelo demandado. Responsabilidade civil extracontratual. Matéria não abarcada pela esfera de competência desta Câmara de Direito Privado. Competência da 1a à 10a Câmaras da Seção de Direito Privado. Determinação de remessa dos autos à

Ementa:
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Ação que visa a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Autora que alega ter sido xingada e agredida pelo demandado. Responsabilidade civil extracontratual. Matéria não abarcada pela esfera de competência desta Câmara de Direito Privado. Competência da 1a à 10a Câmaras da Seção de Direito Privado. Determinação de remessa dos autos à Subseção I da Seção de Direito Privado deste Colendo Tribunal de Justiça, com fulcro no artigo 5o, inciso I, alínea I.29, da Resolução n. 623/2013 desta Corte. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000976289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015381-98.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LETICIA
DA SILVA GOMES, é apelado ALEXANDRE FATTORE NEVES.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO
CREPALDI
(Presidente
sem
voto),
ALMEIDA
SAMPAIO
E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015381-98.2018.8.26.0002
Apelante: Leticia da Silva Gomes
Apelado: Alexandre Fattore Neves
COMARCA: São Paulo
VOTO N° 11.069
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Ação que visa a
condenação do réu ao pagamento de indenização por danos
materiais e morais. Autora que alega ter sido xingada e
agredida
pelo
demandado.
Responsabilidade
civil
extracontratual. Matéria não abarcada pela esfera de
competência
desta
Câmara
de
Direito
Privado.
Competência da 1a à 10a Câmaras da Seção de Direito
Privado. Determinação de remessa dos autos à Subseção I
da Seção de Direito Privado deste Colendo Tribunal de
Justiça, com fulcro no artigo 5o, inciso I, alínea I.29, da
Resolução n. 623/2013 desta Corte. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra r.
sentença proferida a fls. 513/516, que julgou improcedentes os pedidos
de indenização por danos materiais e morais decorrentes de
xingamentos e agressões físicas sofridos pela autora.
Inconformada, apela a demandante (fls. 526/545).
Sustenta, em suma, que ficou devidamente comprovado nos autos que
sofreu xingamentos e agressões físicas por parte do réu, que também
chutou o seu veículo, causando-lhe danos materiais e morais. Requer,
pois, a reforma da r. sentença.
Contrarrazões a fls. 550/585.
Há oposição ao julgamento virtual (fls. 596).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O presente recurso não pode ser conhecido por esta
C. 25a Câmara de Direito Privado, uma vez que a matéria em debate é
estranha à competência desta Subseção de Direito Privado.
A competência dos órgãos desta Corte de Justiça é
firmada a partir do pedido, devendo-se considerar como parâmetro
básico, portanto, a análise da petição inicial, nos termos do art. 103 do
RITJSP, in verbis:
“Art.
103.
A competência dos
diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do
pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação
contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias
que possam modificá-la”.
A partir da leitura da peça inicial, verifica-se que a
questão principal e preponderante consiste nas consequências jurídicas
decorrentes de suposta agressão física, moral e patrimonial praticada
pelo réu contra a autora.
Trata-se, assim, de questão de responsabilidade
civil extracontratual.
Nos termos do art. 5o, inciso I, alínea I.29, da
Resolução no 623/2013, cuida-se matéria inerente à competência da 1a a
10a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal.
Diante do exposto, pelo meu voto, NÃO
CONHEÇO O RECURSO e determino sua remessa a uma das
Câmaras da Subseção I da Seção de Direito Privado deste Colendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Tribunal de Justiça.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora